Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. PENA-BASE. ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. MANTIDAS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUADA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO.
I - Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a busca na residência do réu, da prova pericial, das circunstâncias da prisão em flagrante, bem como dos antecedentes do réu, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A alegação de ser o apelante usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício.
IV - Havendo dois ou mais registros de sentença penal condenatória com trânsito em julgado anterior ao fato sob exame, um deles pode ser utilizado a título de maus antecedentes e os outros destacados para a segunda fase, para configurar a reincidência, sem que isso configure bis in idem.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VI - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
VII - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
VIII - A reincidência e os maus antecedentes constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que a reiteração delitiva deve reverberar na dosimetria.
IX - Recurso conhecido e desprovido.